Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-77.2015.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002439-77.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ARBITRADA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PATAMAR EXORBITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – TESE QUE NÃO É PASSÍVEL DE PRESUNÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VERBA NÃO ARIBTRADA NO ATO SENTENCIAL – FALTA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não foi submetida à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Não é possível analisar fundamentos que não estão escorados por arcabouço probatório robusto, com exceção das matérias cuja constatação é decorrência lógica dos próprios atos judiciais.

É certo que o
animus
recursal deve impugnar ponto disposto no ato sentencial, e na ausência deste elemento, há violação ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento uníssono dos tribunais pátrios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal nº 699-84.2015.8.11.0033 (Código nº 58918) promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que o juízo não foi garantido, este que é um dos pressupostos de admissão do feito oposto.

Não houve condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

O Apelante, então, sustenta que apresentou seguro garantia, meio idôneo para assegurar a execução consoante disposto no artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera, também, que as Certidões de Dívida Ativa, documentos que instruem o feito executório, abarcam multas arbitradas foram aplicadas sem qualquer parâmetro, o que fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De maneira subsidiaria, pugna pela minoração dos honorários advocatícios, eis que este foi fixado em patamar muito elevado, o que acarretaria em enriquecimento ilício por parte do Embargado, ora Apelado.

Por fim, então, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que a ação manejada seja admitida, processada e julgada.

O Recorrido, no ID nº 3152101, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020